Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e da ordem econômica e na conveniência da instrução criminal, diante da presença da materialidade do delito e dos indícios de autoria, dada a gravidade concreta do crime e a necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas pela organização criminosa.
2. As alegações acerca da ausência dos indícios de autoria e/ou participação do paciente no crime não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano, sobretudo porque presentes elementos suficientes para fins de prisão preventiva, diante da auditoria interna do banco, das investigações policiais, da confissão extrajudicial do paciente e do codenunciado e da apreensão de parte do dinheiro subtraído no escritório do paciente.
3. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública, a ordem econômica e a instrução processual, bem como revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. De fato, há evidências de que a organização criminosa articulou crimes de furto e roubo contra o Banco de Brasil, subtraindo mais de dois milhões de reais de três agências bancárias em diversas unidades federativas. A conduta atribuída ao paciente constitui em manipular o sistema de monitoramento do Banco, para impedir o regular sensoriamento dos ambientes em que estavam custodiadas vultosas quantias de moeda nacional e estrangeira em espécie, mediante contraprestação em dinheiro.
4. Ademais, merece destaque o fato de que foram apreendidas três armas de fogo na residência do paciente, o que indica o seu envolvimento na seara criminosa.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que o requisito de garantia da ordem pública resta configurado pela necessidade de interromper as atividades de integrantes de organizações criminosas.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
7. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base em razões humanitárias em decorrência da COVID-19, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que o paciente se enquadre no grupo de risco, além de que o crime pelo qual responde é grave e foi cometido já durante o contexto da pandemia, havendo risco concreto de reiteração delitiva.
8. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.